Tribunal: TJMT
Processo: 1007705-15.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007705-15.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LIDIANE SOUZA ALMEIDA - CPF: 159.826.337-47 (ADVOGADO), CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING TAMBORE - CNPJ: 09.463.486/0001-79 (AGRAVADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, por sua vez, manteve a decisão da 1ª Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT. No incidente de impugnação à relação de credores, foi determinada a retificação do crédito do credor na classe quirografária, além da condenação da recuperanda ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado no que se refere à condenação da recuperanda ao pagamento de honorários sucumbenciais, notadamente diante do entendimento consolidado no TJMT quanto à ausência de litigiosidade em impugnação de crédito no âmbito da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou devidamente a matéria, expondo de maneira didática os fundamentos da condenação em honorários sucumbenciais e afastando a alegada ausência de litigiosidade.

4. A oposição dos embargos de declaração se funda em mero inconformismo da parte embargante, que busca rediscutir a decisão sob o pretexto de suprir omissão inexistente.

5. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1076) ampara a condenação em honorários advocatícios em incidentes de impugnação à relação de credores, não havendo contradição entre a aplicação do CPC/2015 e a Lei de Recuperação Judicial e Falências.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo) contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que negou provimento Recurso de Agravo Interno interposto pelos embargantes contra a decisão monocrática do relator que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelas agravantes,
mantendo inalterada a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do incidente de Impugnação à Relação de Credores nº 1011633-16.2022.8.11.0041 apresentado por CONDOMINIO TIVOLI SHOPPING CENTER e distribuído por dependência aos autos da Recuperação Judicial nº 1004477-45.2020.811.0041, julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar “
a retificação do crédito de CONDOMINIO TIVOLI SHOPPING CENTER no quadro de credores da recuperanda, para constar o valor de R$ 833.625,64 (oitocentos e trinta e três mil, seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos), na classe quirografária
”. A sentença condenou a recuperanda ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 5.000,00 (cf. Id. n. 133019511 dos autos de origem).

A embargante afirma que o v. acórdão foi omisso ao não fundamentar de forma específica as razões pelas quais entendeu ser devida a condenação em honorários sucumbenciais em incidente de impugnação de crédito no âmbito da recuperação judicial; no caso, o acórdão não analisou adequadamente o entendimento consolidado do TJMT, que reconhece a inexistência de litigiosidade em impugnação de crédito, afastando a incidência de honorários advocatícios sucumbenciais nesse contexto.

Ademais, o acórdão padece de contradição ao aplicar as regras do CPC para fixar os honorários sucumbenciais sem considerar a especificidade da matéria regulada pela Lei de Recuperação Judicial e Falências (LFRE).

Aduz que, ao aplicar o Tema 1076 do STJ, o acórdão ignorou a existência do Tema 1250, atualmente em julgamento pelo STJ, que trata especificamente da incidência de honorários em impugnação de crédito no contexto de recuperação judicial.

Pedem, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios indicados, e prequestionada a matéria
(cf. Id. nº 243489671).

O embargado apresentou contrarrazões, torcendo pela rejeição dos embargos (cf. Id. n. 272371872).

Os embargados apresentaram as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 274104355.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. n. 274521885).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Relembro que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Conforme relatado, aqui, a irresignação recursal limita-se ao inconformismo das recuperandas/agravantes com a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixada nos autos do incidente de Impugnação de Crédito, porque, segundo alegam, o mero debate acerca do valor a ser efetivamente habilitado no QGC não deve ser interpretado como litigiosidade capaz de ensejar a condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

Objetivamente, não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, as quais contêm didática exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e conclusão decisória, abordando e abrangendo todos os pontos necessários ao desate da controvérsia recursal, inclusive com expressa manifestação acerca dos tópicos aqui renovados pelas recuperandas/embargantes; na verdade, basta rápida leitura das razões destes declaratórios para se verificar que as recuperandas/embargantes objetivam única e exclusivamente externalizar o seu descontentamento e discordância com o desfecho decisório, como evidencia o fato de que, sem sequer tentar disfarçar a sua desfaçatez, para fundamentar o cabimento dos declaratórios, afirmam a omissão da decisão sobre todos os pontos que constituem o cerne da matéria de mérito do agravo de instrumento,
passando a repetir os mesmíssimos argumentos já delineados anteriormente nos autos, com a óbvia finalidade de buscar a reavaliação da matéria, ou seja, tentam forçar que ocorra um novo julgamento da questão, e não propriamente o saneamento de falta ou insuficiência a respeito de ponto realmente pertinente à controvérsia recursal, o que, por si só, diante do claro
desvirtuamento do instrumento processual,
impõe a pronta rejeição dos presentes embargos declaratórios.

Com efeito, a decisão embargada
não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso
às críticas recursais, assim, se as
embargantes não concordam com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e desejam rediscutir a fundamentação decisória, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto
, rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025